Tribunal: TJMT
Processo: 1003632-97.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003632-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), REGINA CELIA GUARITA CROCHIQUIA - CPF: 117.400.158-51 (AGRAVADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO), FREDERICO JOSE FERREIRA - CPF: 013.618.167-83 (ADVOGADO), VIVIAN JOORY - CPF: 153.426.347-09 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE BRABO SILVA - CPF: 175.041.757-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL DE DANOS – DETERMINAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, §1°, DO CPC – INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DE FALHA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – ENCARGO DO AUTOR DE COMPROVAR A EXTENSÃO DOS PREJUÍZOS – RÉ COM ACESSO A INFORMAÇÕES TÉCNICAS – EQUILÍBRIO PROCESSUAL – PECULIARIDADE DEMONSTRADA – PARIDADE DE TRATAMENTO

-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

Mesmo para fins de prequestionamento deve necessariamente estar configurada alguma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

A embargante alega omissão da Câmara julgadora quanto

“
(i) a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual apenas é considerado consumidor aquele que utiliza bens ou insumos como seu destinatário final, consoante a definição de consumidor prevista no art. 2º do CDC, sendo certo que a Teoria Finalista Mista somente é aplicável nas hipóteses em que uma das partes apresenta-se demasiadamente vulnerável na relação, o que não é o caso; (ii) o fato de que, ainda que a embargada possa ser considerada consumidora (quod non!), como entendeu o v. acórdão embargado, os requisitos para a inversão do ônus da prova, previstos no art. 6º, VIII, do CDC, não estão presentes no caso concreto; e (iii) o fato de que a embargada é quem possui maiores condições de produzir as provas necessárias para a elucidação dos fatos, sendo certo que, caso mantida a inversão do ônus da prova, a ENERGISA estará obrigada a fazer prova negativa do direito da embargada, o que é vedado pelo art. 371, §2º, do CPC
”.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que
o
artigo 2º do CDC estabelece que “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”.

O STJ tem adotado a Teoria Finalista Mista, pela qual “
consumidor é todo aquele que possua vulnerabilidade em relação ao fornecedor, seja pessoa física ou jurídica, mesmo que não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, mas se apresenta em situação de fragilidade”
. (AgInt no REsp 1719344/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 8-5-2018, DJE de 18-5-2018).

Desse modo, incide nesta demanda a legislação consumerista.

A concessionária de serviço público essencial tem responsabilidade objetiva, consoante artigo 37, §6º, da Constituição Federal, art. 14,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, e entendimento sedimentado pelo STJ (
AgRg
no AREsp n. 426017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgamento em 10-12-2013,
DJe
de 19-12-2013).

Por força do §3º do CDC, referida inversão decorre de lei. Dessa forma, incumbe à ré demonstrar que não houve falha no fornecimento da energia elétrica ou que a culpa é exclusiva da agravada (consumidora).

Confira-se o que enuncia o artigo 6º, inciso VIII, do CDC:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for verossímil a alegação
ou quando for ele
hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências
”.

(Sem destaque no original).

Por mais que a agravada alegue que não está em discussão a distribuição dinâmica do ônus da prova, a matéria recorrida trata sim da obrigação probatória de cada parte, de modo que é apropriado seu enfrentamento nesta ocasião.

Vale registrar que ela (agravada) não fica eximida de produzir prova da pertinência de seus pedidos.

É evidente nestes autos a necessidade do equilíbrio do ônus da prova visto que compete à autora comprovar os danos resultantes do incêndio, e à ré, apresentar as informações técnicas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ÔNUS DA PROVA REDISTRIBUÍDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTOS CENTRAIS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 283 DO STF. INCIDÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A distribuição dinâmica do ônus da prova é uma hipótese de distribuição judicial do ônus da prova que excepciona a regra geral do art. 373, I e II do CPC,

a fim de superar dificuldades de natureza econômica ou técnica e de buscar a maior justiça possível na decisão de mérito.
Deve ser interpretada como uma regra de instrução e que deve ser implementada antes da sentença. 2. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto
na Súmula nº 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. 3. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à redistribuição do ônus da prova, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido”
. (STJ - AgInt no AREsp. 1766990 PR 2020/0252908-3, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 22-2-2022, Quarta Turma,
DJe
de 4-3-2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes
da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das
situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024